Tribunal: TJDFT
Processo: 0725196-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. COORPRE. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 99/2017. FRACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. NOVO TETO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PRESUNÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 303/2019-CNJ. Consoante se depreende da leitura do artigo 100, §§ 2o e 8o, da Constituição Federal, tem-se que a regra geral é aquela que veda o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o daquele artigo. Contudo, o § 2o da norma prevê exceção à regra geral, e admite o fracionamento do valor executado, a fim de que aqueles que se enquadrem nos requisitos ali previstos possam participar da chamada fila superpreferencial, pela qual recebem, de maneira fracionada, uma primeira quantia, sendo que o quantum remanescente será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. O egrégio Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, III, IV e V, e ao artigo 100, IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5105/DF, firmou compreensão segundo a qual, em caso de tentativa de superação legislativa da jurisprudência, incumbirá ao legislador o ônus de demonstrar que a correção do precedente se afigura devida, bem assim que não mais subsistem as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais se pautou o entendimento adotado anteriormente. Tratando-se de norma editada sob o mesmo procedimento no que concerne à iniciativa e com igual finalidade (projeto de lei de iniciativa parlamentar, para incrementar o limite máximo para pagamento de obrigações de pequeno valor) a dispositivo anteriormente reputado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal, afigura-se patente que a nova legislação (Lei Distrital 6.618/2020) também se mostra eivada de vício formal. Logo, inviável o adiantamento de precatório até o limite pleiteado – de três vezes o valor máximo para a expedição de requisição de pequeno valor – quando o parâmetro solicitado é aquele previsto na nova Lei Distrital 6.618/2020, que majorou de 10 para 20 salários mínimos o teto para a expedição de requisições de pequeno valor, pois se mostra necessária a presunção de inconstitucionalidade da novel legislação.